Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708994-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MENDES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícero Mendes Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 87019399 do processo n. 0709128-96.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. - BRB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, diante da ausência dos requisitos legais. Nas razões recursais, afirmou que era policial militar da reserva da PMDF quando celebrou, em 2016, contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento com o Banco de Brasília S.A. – BRB. Ao final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o agravado se abstivesse de efetuar descontos maiores que 30% (trinta por cento) dos proventos eventualmente depositados na conta-corrente do agravante. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 24470541. Em 30/4/2021, findou o prazo para resposta ao recurso pelo banco agravado, sem manifestação. Na petição de ID 25300995, o agravante informa ter peticionado pela desistência da ação principal e, por conseguinte, requer o arquivamento do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravante informa ter requerido a desistência da ação de conhecimento n. 0709128-96.2021.8.07.0001. Consequentemente, houve prolação de sentença no processo de referência (ID 25301004). Destarte, em razão da superveniência da sentença homologatória proferida pelo juízo a quo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora